Tribunal: TJBA
Processo: 8089980-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8089980-66.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: JOSE WALTERNEY MIRANDA NUNES Advogado(s):CANDICE DE FARIAS RIBEIRO, CEZAR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM DÍVIDA JÁ QUITADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO BEM SOPESADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por banco contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão do ajuizamento de ação de busca e apreensão lastreada em contrato de arrendamento mercantil já integralmente quitado, fixando o montante em R$ 8.000,00 (oito mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de ação judicial fundada em dívida já adimplida configura dano moral indenizável, bem como se o valor fixado observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovada a quitação do contrato e demonstrado que, mesmo ciente do adimplemento, a instituição financeira promoveu ação de busca e apreensão, resta caracterizada falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva. 4. O ajuizamento indevido de demanda judicial ultrapassa o mero aborrecimento, pois expõe o consumidor à condição de suposto inadimplente em ato formal e público, apto a atingir sua honra objetiva e credibilidade. 5. Evidenciado o constrangimento suportado durante negociação imobiliária, em razão da existência da ação judicial indevida, configura-se o dano moral. 6. O valor fixado a título de indenização mostra-se adequado à gravidade da conduta, à capacidade econômica da ré e ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não ensejando enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8089980-66.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL e como apelada JOSE WALTERNEY MIRANDA NUNES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.